Tribunal: TJSP
Processo: 0031610-59.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra a r. decisão que indeferiu o seu pedido de indulto de penas com base no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, fundamentando-se na ausência de reparação dos danos e de elementos que permitam concluir por sua hipossuficiência

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra a r. decisão que indeferiu o seu pedido de indulto de penas com base no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, fundamentando-se na ausência de reparação dos danos e de elementos que permitam concluir por sua hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se afiguram-se presentes as hipóteses legais de presunção de incapacidade econômica previstas no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, de modo a dispensar a necessidade de reparação do dano para fins de indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, nos crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no art. 12, § 2o, do referido Decreto, que presumem a incapacidade econômica do sentenciado.
4. O art. 12, § 2o, V, estabelece a presunção de incapacidade econômica quando o valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, autorizando a dispensa da comprovação da reparação do dano.
5. No caso concreto, a despeito de o agravante ter sido representado por advogado particular na ação penal, a multa foi fixada no mínimo legal, e o d. Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de infirmar a presunção legal.
6. Em se tratando de indulto, deve prevalecer a aplicação objetiva dos critérios estabelecidos no Decreto Presidencial.
IV. RECURSO PROVIDO.